Tribunal: TJSP
Processo: 1000871-46.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contratação de pacote de TV e internet. Alegação do autor de que houve demora na instalação e constatação de impossibilidade de oferecimento da internet na velocidade contratada por inviabilidade técnica. Devido o ressarcimento do valor debitado da conta do autor tendo em visa a não prestação dos serviços.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Não comprovada circunstância

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contratação de pacote de TV e internet. Alegação do autor de que houve demora na instalação e constatação de impossibilidade de oferecimento da internet na velocidade contratada por inviabilidade técnica. Devido o ressarcimento do valor debitado da conta do autor tendo em visa a não prestação dos serviços.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Não comprovada circunstância suficiente a ensejar a indenização por dano moral pretendida. Fatos narrados pelo apelante que constituem mero dissabor incapaz de gerar direito ao recebimento da indenização.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506284
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000871-46.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante IGOR DOS
SANTOS BASTOS DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALGAR TELECOM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000871-46.2019.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No 31424 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1000871-46.2019.8.26.0196
APELANTE: IGOR DOS SANTOS BASTOS DIAS
APELADO: ALGAR TELECOM S/A
COMARCA: FRANCA
JUIZ: ADRIANA GATTO MARTINS BONEMER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contratação de pacote de TV e
internet. Alegação do autor de que houve demora na instalação e
constatação de impossibilidade de oferecimento da internet na
velocidade contratada por inviabilidade técnica. Devido o
ressarcimento do valor debitado da conta do autor tendo em visa a
não prestação dos serviços.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Não comprovada
circunstância suficiente a ensejar a indenização por dano moral
pretendida. Fatos narrados pelo apelante que constituem mero
dissabor incapaz de gerar direito ao recebimento da indenização.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 141/145, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente a “ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos morais” movida por
IGOR DOS SANTOS BASTOS DIAS em face de ALGAR TELECOM S/A
COMARCA “para condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 177,44,
acrescido de correção monetária, a contar da data do pagamento (12/11/2018 - fls. 39) e
de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação”. Diante da sucumbência, condenou
cada litigante ao pagamento das custas e despesas processuais que despendeu, bem como
honorários advocatícios do patrono da parte adversa fixados em R$ 980,00.
Apela o autor (fls. 146/159) insistindo no cabimento de condenação da ré
ao pagamento de indenização por dano moral. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 167/172.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000871-46.2019.8.26.0196 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
Incontroverso que o autor contratou junto à ré, em 12/09/2018, pacote de
serviços de TV e internet com velocidade de 20MB.
Afirma que além da demora na instalação, em desrespeito ao prazo de 15
dias previstos no contrato, a ré lhe informou da impossibilidade de oferecimento da
internet na velocidade contratada (20MB) por inviabilidade técnica. Alega que, diante dos
diversos “erros” da ré resolveu cancelar o plano contratado e, mesmo não tendo utilizado
os serviços, a ré descontou indevidamente de sua conta corrente o valor de R$ 177,44.
A r. sentença condenou a ré a restituir ao autor o valor descontado (R$
177,44) e, neste recurso, pretende o autor a condenação da ré ao pagamento de indenização
por dano moral.
Embora reconhecida a irregularidade do desconto efetuado na conta
corrente do autor, bem como a impossibilidade de oferecimento da internet na velocidade
contratada por inviabilidade técnica, não há se falar em dano moral, quando os fatos
narrados estão no contexto de dissabores, sem abalo à honra e à dignidade da pessoa.
Isso porque os fatos narrados não tiveram o condão de gerar vexame ou
constrangimento perante terceiros, tampouco causar abalo psicológico capaz de gerar
aflições ou angústias. Anoto que inexiste prova que o autor deixou de honrar
compromissos financeiros assumidos em razão do desconto efetivado pela ré. Além disso,
não houve a inscrição do nome dele em cadastros de restrição ao crédito, tampouco
qualquer outra circunstância a evidenciar que os transtornos sofridos tenham ultrapassado
os meros aborrecimentos do cotidiano, prova que a este incumbia, por se tratar de fato
constitutivo do direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
Assim considerado, não há falar em intenso abalo psicológico capaz de
causar aflições ou angústias extremas ao consumidor, sequer de qualquer outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000871-46.2019.8.26.0196 -Voto no
4
circunstância a justificar a indenização por dano moral aqui pretendida.
Nesse sentido, Sergio Cavalieri Filho ressalta que “só deve ser reputado
dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre
os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”1.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença tal como lançada.
Nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os
honorários fixados em favor do patrono da ré para R$ 1.500,00, observada a assistência
judiciária concedida às fls. 43.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator
1
“Programa de responsabilidade Civil”, 10a. Ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 93.